Tribunal: TJSP
Processo: 1502063-04.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000828541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1502063-04.2019.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que
é apelante JEOVA ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para fixar as penas de JEOVÁ ADRIANO JERONIMO
DOS SANTOS em 6 meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspensão/proibição da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em limitação de final de semana, nos termos do art. 48, do
Código Penal, com concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantida,
no mais, a r. sentença. Cumpra-se o art. 295, do Código de Trânsito
Brasileiro. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
e
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502063-04.2019.8.26.0536 CUBATÃO 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502063-04.2019.8.26.0536
APELANTE: JEOVA ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUBATÃO
VOTO No 44126-1 - DIGITAL
Apelação Criminal. Crime de trânsito. Pretensão
de absolvição ao argumento de insuficiência
probatória. Pedido subsidiário de redução das
penas, afastamento da suspensão da habilitação
e concessão de justiça gratuita. Conjunto
probatório
apto
a
embasar
o
decreto
condenatório. Afastamento da circunstância
agravante da reincidência. Penas readequadas e
regime mantido, com alteração da modalidade
de pena restritiva de direitos aplicada e
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso parcialmente provido.
JEOVÁ ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS foi condenado a
pena de sete (7) meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa no seu piso legal, e suspensão da habilitação
pelo prazo de 02 anos, substituída a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da pena imposta, a ser definida no Juízo da
execução (fls. 107/110).
Irresignado apela pretendendo a absolvição ao argumento de
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas, o
afastamento da suspensão da habilitação e a concessão dos benefícios da
Justiça gratuita (fls. 113/122).
Foi contrariado o apelo e a Douta Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo (fls. 131/134 e fls. 143/144).
É o relatório.
Consta dos autos que SEVERINO JEOVÁ ADRIANO
JERONIMO DOS SANTOS, ora apelante, no dia 10 de junho de 2019, por
volta das 08h21min, na Rodovia SP 150, 59 km 59+400m, Área Rural, em
Cubatão/SP, conduziu veículo Ford/Ka Flex, ano/modelo 2010/2011, cor
prata, placa EYF3466, Cubatão/SP, com capacidade psicomotora alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502063-04.2019.8.26.0536 CUBATÃO 3/7
em razão da influência de álcool, constatada pela concentração de 0,91
miligramas (mg/L) de álcool por litro de ar alveolar.
Segundo apurado, após ingerir bebida alcoólica, o apelante
conduziu o veículo acima descrito até o local dos fatos, estacionando-o à
margem da rodovia. Com a chegada da polícia militar no local, foi
constatado que o apelante apresentava sinais de embriaguez como forte
odor etílico, vestes sujas, sonolência, fala mansa e repetitiva.
A materialidade restou demonstrada pelas provas colhidas,
bem como pelo teste de etilômetro de fls. 16, que atestou positivo para
álcool etílico na concentração de 0,91 mg/L, grau superior a 0,3 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar.
A autoria também é certa.
Em polícia, os Policiais Militares ANTÔNIO RAMOS DUARTE
e MARCOS PEDRO DA SILVA relataram que estavam em patrulhamento,
quando avistaram um veículo que estava na valeta, as margens da via.
Pararam para verificar o ocorrido e se depararam com o indivíduo no
interior no veículo, o qual se identificou como JEOVA ADRANO JERONIMO
DOS SANTOS, o qual apresentava forte odor etílico, vestes sujas,
sonolência, fala mansa e repetitiva. Ao indagarem, este informou que havia
ingerido bebida alcoólica em Santos e naquele momento estava retornando
para casa, após ter ficado duas noites sem dormir. No local foi efetuado o
teste do etilômetro e que acusou teor alcoólico de 0,91mg/l (fls. 07 e 08).
Em Juízo, o Policial Militar ANTÔNIO RAMOS DUARTE
relatou que estava em patrulhamento e deparou-se com o veículo do
apelante, levemente, sobre a mureta de retorno. Em abordagem, verificou
que o apelante estava dormindo ao volante sozinho. Indagado o réu disse
que estava há duas noites sem dormir. Realizado o teste de etilômetro foi
constatada a embriaguez. O réu afirmou que o álcool fazia parte da vida
dele (cf. mídia audiovisual).
Essa versão foi corroborada pelo relato do Policial Militar
MARCOS PEDRO DA SILVA que acrescentou que o apelante estava
urinado e exalava odor etílico. Indagado o apelante disse que trabalha com
música à noite (cf. mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502063-04.2019.8.26.0536 CUBATÃO 4/7
O apelante, em polícia, permaneceu silente e em Juízo
afirmou que participou de duas festas, sendo que na segunda festa ingeriu
uma latinha de cerveja. No retorno para casa foi fechado por um
motoqueiro e, para evitar uma colisão, subiu em cima da guia. Disse que
ficou no local aguardando um amigo para socorrê-lo. Asseverou que é
cantor. Realizou o teste de bafômetro espontaneamente. Não costuma
ingerir bebida alcoólica (fls. 09 e cf. mídia audiovisual).
Do exposto, não há que se falar em absolvição por
insuficiência de provas porque o conjunto probatório amealhado nos autos
revelou de forma incontestável que o apelante, após ingerir bebida
alcoólica, conduziu seu veículo pelo local dos fatos. A Polícia Militar
visualizou o veículo e, em abordagem, constatou o estado de embriaguez
do apelante, eis que o teste de etilômetro atestou positivo para álcool
etílico na concentração de 0,91 mg/L, grau superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar.
Observe-se que o réu negou o fato de ter sido surpreendido
dormindo no interior do veículo, mas confirmou que conduzira o veículo até
referido local após ingerir bebida alcoólica, como visto, o que afasta o
pedido de absolvição conforme exposto pela digna defesa.
Anote-se ainda que a aferição da alteração da capacidade
motora, em razão prática do delito em questão, prescinde da realização do
alegado exame de sangue conforme o previsto no art. 306, § 2o, do Código
de Trânsito Brasileiro.
E o delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, tanto na redação original, como após a alteração pela Lei
12.760/2012, ocorre com a simples direção perigosa, independentemente
da produção de qualquer resultado ou da produção de perigo concreto à
incolumidade alheia.
Isto porque, basta a ingestão de substância alcoólica para
ficar configurado o tipo penal do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
sendo desnecessária a comprovação de que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado.
Nesse sentido já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502063-04.2019.8.26.0536 CUBATÃO 5/7
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.705/2008). ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO
ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA
O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem da
comprovação da existência de situação que tenha colocado
em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova
do perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo
suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.
2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo
abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública,
mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a
presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.
3. A simples criação dos crimes de perigo abstrato não
representa comportamento inconstitucional. Contudo, não há
como se negar que os princípios da intervenção mínima e da
lesividade
ensejam
um
controle
mais
rígido
da
proporcionalidade de tais delitos, uma vez que se deverá
examinar se a medida é necessária e adequada para a
efetiva proteção do bem jurídico que se quer tutelar.
4. Eventual excesso na previsão de condutas incriminadas
pela técnica legislativa dos delitos de perigo abstrato deve
ser impugnado na via própria, não se admitindo uma exclusão
apriorística deste tipo de crime do ordenamento jurídico pátrio,
sob pena de violação ao princípio que proíbe a proteção
deficiente.
5. Atualmente, o princípio da proporcionalidade é entendido
como proibição de excesso e como proibição de proteção
deficiente. No primeiro caso, a proporcionalidade funciona
como parâmetro de aferição da constitucionalidade das
intervenções nos direitos fundamentais, ao passo que no
segundo, a consideração dos direitos fundamentais como
imperativos de tutela faz com que o Estado seja obrigado a
garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada
por terceiros.
6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo
mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos
crimes de perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar
a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos,
e a própria vida humana, diante do risco que qualquer
pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na
mesma via que alguém que dirige embriagado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502063-04.2019.8.26.0536 CUBATÃO 6/7
7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor
penalidades mais severas àqueles que conduzem veículos
automotores sob a influência de álcool, sendo que o delito de
embriaguez ao volante passou a se caracterizar com a
simples condução de automóvel com concentração de álcool
igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de
sangue, não sendo necessário que a pessoa seja
surpreendida dirigindo de forma anormal ou perigosa.
8. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo
em via pública com a concentração de álcool por litro de
sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes.
9. A ADI 4103/DF, na qual se impugnam vários dispositivos
da Lei 11.705/2008, dentre os quais o que alterou o artigo 306
da Lei 9.503/1997, ainda não foi julgada pelo Supremo
Tribunal Federal, de modo que a mencionada legislação
continua em vigor, devendo ser aplicada.
10. No caso dos autos, da narrativa contida na inicial
acusatória, percebe-se que, num primeiro momento, os fatos
atribuídos ao paciente se amoldam ao tipo do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o
pleito de trancamento da ação penal, medida excepcional, só
admitida na via estreita do habeas corpus quando restar
provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame
valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou,
ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito, circunstâncias não caracterizadas na
hipótese em tela.
11. Ordem denegada. (STJ, HC 161.393/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2012,
DJe 03/05/2012).
As penas básicas foram fixadas nos patamares mínimos.
Todavia, fica afastada a circunstância agravante da reincidência, vez que
conforme certidão, fls. 22, o réu foi beneficiado com a suspensão do
processo, nos termos do art. 89, da Lei n.o 9.099/95, ausente noticia de sua
revogação, conforme fls. 71, de modo que as penas são fixadas em 6
meses de detenção e o pagamento de 10 dias-multa, patamar mínimo,
tornando-se, assim, definitivas, ausentes outras agravantes ou atenuantes
e causas de aumento ou diminuição.
Ressalte-se que não é caso reconhecimento da confissão
espontânea para atenuar as penas fixadas ao réu. Primeiro porque foi
parcial, posto que o réu negou como foi surpreendido pelos policiais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502063-04.2019.8.26.0536 CUBATÃO 7/7
como em razão do teor da Sumula 231, do STJ, vez que as penas foram
fixadas nos patamares mínimos.
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor decorre de exigência legal, mas em razão da redução
das penas e porque o prazo fixado na r. sentença, fls. 109, decorreu
somente em razão da recidiva, ora afastada, de forma que é fixada em 2
meses.
Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, o
que fica mantido, todavia, em razão do teor do art. 46, do Código Penal, é
alterada para limitação de final de semana nos termos do art. 48, do mesmo
codex.
Em caso de descumprimento foi fixado o regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda imposta, face o Princípio da Suficiência
Penal e a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Concede-se os benefícios da justiça gratuita nos termos do
art. 98, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo para fixar as
penas de JEOVÁ ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS em 6 meses de
detenção, em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e suspensão/proibição da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 2 meses, com substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
limitação de final de semana, nos termos do art. 48, do Código Penal,
com concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantida, no mais, a
r. sentença. Cumpra-se o art. 295, do Código de Trânsito Brasileiro.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator